Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a autora foi devidamente intimada para indicar o endereço para a busca e apreensão do veículo e citação do réu, mas queda-se inerte, e não requer a conversão do feito em execução, está correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV).
2. Negou-se provimento ao apelo.